Tribunal: TJPA
Processo: 0808890-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808890-34.2019.8.14.0301

APELANTE: AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de apelação cível, determinou a restituição do indébito tributário no valor de R$ 4.228,03 à empresa contribuinte, facultando a escolha entre RPV ou procedimento administrativo. O acórdão embargado foi proferido em ação ordinária que discutia a ilegalidade da cobrança do DIFAL de ICMS em operação interestadual com retirada presencial da mercadoria pelo consumidor final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, que trata da obrigatoriedade de observância do regime de precatórios nas restituições de indébito reconhecidas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que reconheceu expressamente a viabilidade de restituição do indébito tributário por RPV ou via administrativa, em conformidade com a legislação estadual e o art. 100 da Constituição Federal.
4. A tese firmada no Tema nº 1.262 do STF refere-se à restituição administrativa em sede de mandado de segurança, hipótese distinta da dos autos, que decorre de ação ordinária com cognição exauriente.
5. A indicação da possibilidade de restituição por procedimento administrativo não afronta o art. 100 da Constituição, sendo compatível com a sistemática da requisição de pequeno valor prevista na legislação local.
6. Embargos utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão de nº 27496266, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu dos recursos interpostos, negando provimento ao recurso do Estado do Pará e concedendo provimento ao recurso da Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis Ltda., para determinar que a restituição do indébito tributário, no importe de R$ 4.228,03 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos), fosse realizada por meio de requisição de pequeno valor (RPV) ou por procedimento administrativo, conforme a escolha da parte credora.

Inicialmente, convém rememorar que os presentes autos originam-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária Cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis Ltda., em razão da exigência, pelo Estado do Pará, do recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS incidente sobre operação de venda de veículo automotor ao consumidor final domiciliado em Belém/PA, com retirada presencial do bem no Estado de São Paulo. Alegou a parte autora que a responsabilidade pelo transporte do bem foi inteiramente assumida pelo adquirente, o que afastaria a configuração de operação interestadual.

O juízo a quo acolheu os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto ao recolhimento do DIFAL, e determinando a restituição do valor recolhido indevidamente por compensação fiscal. Em sede recursal, esta Corte deu provimento parcial à Apelação da empresa autora, reformando a sentença no ponto que determinava a compensação, para autorizar a restituição em espécie, por meio de RPV ou procedimento administrativo.

O Estado do Pará, inconformado com tal decisão, opôs os presentes Embargos de Declaração (ID nº 27785197), alegando a ocorrência de omissão relevante no v. acórdão embargado, por não ter este se manifestado acerca da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Sustenta que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. Deste modo, requer o embargante que se reconheça a nulidade parcial do acórdão, para que nele conste a obrigatoriedade da restituição por meio de precatório ou RPV, afastando-se a restituição por procedimento administrativo.

Posteriormente, a parte embargada, Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis Ltda., apresentou manifestação em contrarrazões aos embargos (ID nº 28253480), pugnando pelo seu total desprovimento. Assevera, em suma, que a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.262 não se aplica à hipótese dos autos, pois trata-se de ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, e não de mandado de segurança, o que inviabiliza a equiparação com os precedentes julgados sob aquela temática.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado apenas reconheceu a possibilidade de restituição mediante RPV ou procedimento administrativo, a ser eleito pela parte credora, sem descumprir o comando constitucional contido no art. 100 da Constituição da República. Enfatiza, por fim, que inexiste qualquer omissão ou vício que enseje o acolhimento dos aclaratórios, devendo o julgado ser mantido em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.262, segundo o qual “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à aplicabilidade do Tema nº 1.262 de Repercussão Geral do STF, o qual exigiria que a restituição do indébito tributário reconhecida judicialmente fosse feita exclusivamente mediante precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), sendo vedada sua execução por via administrativa.

No entanto, não se verifica, no julgado embargado, qualquer vício de omissão. A decisão colegiada analisou detidamente a viabilidade da restituição do valor de R$ 4.228,03 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos) com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos, concluindo que, diante da inviabilidade da compensação por crédito fiscal, em razão da ausência de inscrição estadual da empresa Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis Ltda. no Estado do Pará, a restituição deveria ocorrer em espécie, facultando-se ao contribuinte a escolha entre o procedimento administrativo ou a via da requisição de pequeno valor (RPV), ambos compatíveis com a legislação vigente (CTN, art. 165, I; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 66).

Frisa-se, ademais, que o acórdão embargado não autorizou a restituição por via administrativa em afronta ao art. 100 da Constituição Federal, tampouco dispensou o ente público do cumprimento da sistemática dos precatórios. Apenas consignou a possibilidade de restituição administrativa ou via RPV, cabendo à parte credora optar pela modalidade, desde que em conformidade com a legislação aplicável.

Importante registrar, como destacado pela embargada em suas contrarrazões (ID nº 28253480), que o Tema nº 1.262 do STF trata especificamente da inadmissibilidade de restituição administrativa de indébito reconhecido em sede de mandado de segurança, em razão da natureza mandamental da via processual. Não se aplica, portanto, à presente demanda, que se processa sob o rito ordinário comum, com cognição plena e ampla dilação probatória.

Ademais, ainda que se admita o esforço argumentativo empreendido pela embargante, impõe-se ressaltar que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.262 não se aplica ao caso concreto, pelas razões de ordem processual e material que passo a expor.

Conforme amplamente sabido, o Tema nº 1.262 decorreu do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.346.152/SP, no qual a Suprema Corte firmou a seguinte tese:

“Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

Todavia, o acórdão embargado não contrariou nem omitiu tal diretriz jurisprudencial. Pelo contrário, ao determinar que a restituição do valor indevidamente recolhido — R$ 4.228,03 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos) — fosse realizada “por meio de requisição de pequeno valor (RPV) ou por procedimento administrativo, conforme a escolha da parte credora”, a decisão colegiada não afastou o regime do art. 100 da CF/88, mas tão somente reconheceu a coexistência, no ordenamento jurídico estadual, de duas vias legais possíveis para efetivação do pagamento, ambas subordinadas à mesma matriz constitucional.

A menção ao “procedimento administrativo” constante do acórdão não se refere à devolução autônoma e extrajudicial de valores, mas sim ao processamento administrativo interno da execução do crédito judicialmente reconhecido, que, em casos de pequeno valor, pode tramitar sob a forma simplificada de requisição de pequeno valor (RPV), conforme previsto na Lei Estadual nº 6.182/1998 e em regulamentos próprios da Fazenda Pública estadual.

Assim, o acórdão embargado, longe de incidir em omissão, guardou plena harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.262, assegurando que o pagamento se dê exclusivamente segundo as balizas constitucionais do art. 100 da Constituição Federal, sem admitir restituição administrativa desvinculada do regime de precatórios ou RPV.

Consequentemente, não há vício algum a ser sanado, porquanto a decisão colegiada enfrentou a questão de forma clara, fundamentada e consentânea com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos declaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026